Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, afastando a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei. A defesa busca a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
4. Apesar da primariedade técnica, o apelante responde a outro processo por tráfico de drogas ocorrido em novembro de 2022, anterior ao presente fato, além de possuir registros por suposta prática do art. 33, § 3o, da LAD.
5. O histórico de atos infracionais, ainda que não configurem maus antecedentes, serve como indicativo da habitualidade delitiva, revelando propensão do agente à prática criminosa.
6. A jurisprudência do STJ admite que passagens na Vara da Infância e anotações criminais, somadas a circunstâncias concretas da conduta, afastem a incidência do benefício do tráfico privilegiado.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais e legais, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.